Tribunal: STF
Processo: HC 236409
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES/STF NS. 642 E 669/2020 E LEI N. 11.365/2022. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA. 



Relatório 



    1. Em 12.1.2024, foi negado seguimento ao habeas corpus impetrado por Sylvia Chaves da Silva Ramos, advogada, em benefício de Helder Ribeiro dos Santos, contra decisão do Desembargador João Batista, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.9.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 823.592 (doc. 18).



    Contra essa decisão foi interposto o presente agravo regimental 
(doc. 19).



    Em 14.2.2024, determinei a inclusão deste recurso na pauta virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendada para iniciar em 23.2.2024.



    2. Em 18.2.2024, pela Petição/STF n. 13.775/2024, Sylvia Chaves da Silva Ramos, advogada de Helder Ribeiro dos Santos, requer:



    “1) Destaque ao Agravo Regimental em Habeas Corpus 
n. 236409/RJ, com a consequente exclusão da Lista 41-2024 – Julgamento Virtual, agendado entre os dias 20/02/2024 a 01/02/2024, pela1ª Turma do STF, ante flagrante ilegalidade (Art. 4º, II, e §1º, da Resolução do STF nº 642/2019 c/c Art. 1º, da Resolução do STF 
n. 669/2020;



    2) Sustentação oral presencial por esta Advogada (Art. 4º, III, da Resolução do STF n. 642/2019);



    3) Retirada do processo da pauta de julgamentos eletrônicos e o encaminhamento para a 1ª Turma do STF, para julgamento presencial, com publicação de nova pauta a ser designada por esta Corte Constitucional, caso concedidos os pedidos supra (Art. 4º, §§ 1º e 3º, da Resolução do STF n. 642/2019 c/c art. 2º, da Resolução 669/2020)” (doc. 21). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se com essa norma a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    4. As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal.



    Nos termos das normas regimentais deste Supremo Tribunal, pode o advogado encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos casos legalmente permitidos, também em julgamento no Plenário Virtual, após a publicação da pauta e até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial deste recurso, podendo ser realizado no ambiente virtual ao mesmo tempo em que se assegura à advogada o direito a apresentar oralmente as razões que sustentam sua tese.



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, garantindo-se aprofundada análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito. 



    5. Convencida de que a mora no julgamento não interessa ao agravante como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal assegura o interesse público de prestação da jurisdição.



    Como anotado, não há prejuízo, mas mais eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal, nos casos legalmente permitidos. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual.



    À Secretaria Judiciária para providências.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora